Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732618-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA BEATRIZ DE ANDRADE COSTA AGRAVADO: MANOEL ARAUJO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705478-58.2019.8.07.0018, movido por MANOEL ARAUJO PINTO, rejeitou a impugnação e homologou o valor e o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial – determinando a expedição das respectivas requisições de pagamento (ID 29852032). Nas razões (ID 29852031), o ente público afirma, preliminarmente, não ter a r. decisão agravada considerado todos os aspectos da impugnação, limitando-se a acolher os cálculos da Contadoria, motivo pelo qual deve ser cassada por falta de fundamentação. No mérito, questiona os juros, a correção monetária e a base de cálculo, alegando que os valores empregados não correspondem aos das fichas financeiras. Além disso, afirma que os juros aplicáveis são aqueles devidos pela poupança, os quais devem ser contados a partir da citação. Sustenta, ainda, que o valor cobrado é superior ao correto no que tange aos honorários advocatícios, os quais são devidos a partir da data do arbitramento. Já os juros aplicados sobre tal verba são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, sendo necessária a adequação dos cálculos. Requer, nesses termos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito. No mérito, seja a r. decisão cassada por falta de fundamentação ou, então, reformada para acolher os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Ausente o preparo (isenção legal). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou o valor e o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial – determinando, em sequência, a expedição das respectivas requisições de pagamento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – designadamente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque verifica-se, a partir de pronunciamento contínuo ao objurgado (ID 105126878, origem), ter o Juízo de origem condicionado a expedição das requisições à preclusão do decisum ora agravado. Confira-se: Por ora, indefiro os requerimentos de ID 105112851, tendo e vista que conforme certidão de ID 105119354, ainda não houve a preclusão da Decisão de ID 101319632. Após a preclusão, certifique a Secretaria prosseguindo-se nos termos da decisão de ID 98723025 com a expedição das requisições de pagamento. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator